Tribunal: TJDFT
Processo: 0000540-12.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CONDENAÇÃO APTA A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES DO RÉU. EXCLUSÃO. FATO POSTERIOR. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Certidão criminal que registra fato ocorrido em data posterior ao crime que se analisa não pode ser utilizada para a avaliação desfavorável de antecedentes criminais.
2. A reincidência específica, por si só, não justifica a exasperação da pena em fração superior a 1/6 (um sexto).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, excluir a avaliação negativa dos antecedentes e reduzir o quantum de aumento pela agravante da reincidência, diminuindo a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.